Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-79.2024.8.11.0039
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000211-79.2024.8.11.0039
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II).
2. Fatos relevantes: (i) denúncia pela prática de homicídio qualificado tentado, com emprego de arma de fogo em via pública; (ii) vítima atingida por disparos em regiões vitais do corpo; (iii) decisão de pronúncia que afirmou categoricamente que o primeiro réu conduziu a motocicleta e assumiu a liderança do crime, e que o segundo réu foi o autor dos disparos; (iv) sentença que utilizou expressões conclusivas sobre autoria e dinâmica dos fatos; (v) um dos réus com execução penal em curso acumulando mais de 35 anos de pena.
3. Requerimentos dos recursos: (i) nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) afastamento das qualificadoras; (iv) revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) analisar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, abstendo-se de formular juízos peremptórios sobre a responsabilidade penal do acusado, sob pena de indevida antecipação de mérito reservado ao Conselho de Sentença.
6. Constitui excesso de linguagem passível de nulidade a utilização de expressões categóricas na sentença de pronúncia que atribuam ao acusado, de forma conclusiva, a prática e a liderança da ação criminosa, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade próprio dessa fase processual.
7. A prisão preventiva, como medida de ultima ratio, deve ser mantida quando presentes a materialidade, indícios suficientes de autoria e fundado receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, especialmente diante da gravidade concreta do delito e de execução penal em curso com pena expressiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 413, 413, § 1o, 478, I, 480, § 3o; CF, art. 5o, LXI, LVII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 847.440/SP, AgRg no HC 761.780/RS; STF, HC 188727 AgR-segundo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000211-79.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (APELADO), MARLAN MOLINA DE LIMA - CPF: 062.607.811-30 (TESTEMUNHA), SERGIO MOLINA - CPF: 488.671.791-87 (TESTEMUNHA), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (TESTEMUNHA), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (TESTEMUNHA), DOUGLAS MOLINA DE LIMA - CPF: 052.587.921-88 (VÍTIMA), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia pela prática de homicídio qualificado tentado, com emprego de arma de fogo em via pública;
(ii)
vítima atingida por disparos em regiões vitais do corpo;
(iii)
decisão de pronúncia que afirmou categoricamente que o primeiro réu conduziu a motocicleta e assumiu a liderança do crime, e que o segundo réu foi o autor dos disparos;
(iv)
sentença que utilizou expressões conclusivas sobre autoria e dinâmica dos fatos;
(v)
um dos réus com execução penal em curso acumulando mais de 35 anos de pena.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem;
(ii)
impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria;
(iii)
afastamento das qualificadoras;
(iv)
revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem;
(ii)
analisar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, abstendo-se de formular juízos peremptórios sobre a responsabilidade penal do acusado, sob pena de indevida antecipação de mérito reservado ao Conselho de Sentença.

6. Constitui excesso de linguagem passível de nulidade a utilização de expressões categóricas na sentença de pronúncia que atribuam ao acusado, de forma conclusiva, a prática e a liderança da ação criminosa, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade próprio dessa fase processual.

7. A prisão preventiva, como medida de
ultima ratio
, deve ser mantida quando presentes a materialidade, indícios suficientes de autoria e fundado receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, especialmente diante da gravidade concreta do delito e de execução penal em curso com pena expressiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 413, 413, § 1o, 478, I, 480, § 3o; CF, art. 5o, LXI, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 847.440/SP, AgRg no HC 761.780/RS; STF, HC 188727 AgR-segundo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pela defesa dos acusados
Jair Ribeiro de Souza
e
Juan Marcílio dos Santos
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do processo n. 1000211-79.2024.8.11.0039, que determinou a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II) contra a vítima
Douglas Molina de Lima
(id. 311638081).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Juan Marcílio dos Santos
, por meio da Defensoria Pública, postula a impronúncia do acusado, sob o argumento de que não há indícios suficientes de autoria. Sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de descrição clara da conduta atribuída ao réu, e aponta que a imputação se apoia exclusivamente em depoimentos de policiais militares, desacompanhados de outros elementos de prova. Requer, ainda, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e, por fim, a revogação da prisão preventiva, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (id. 311638163).

A defesa de
Jair Ribeiro de Souza
também se insurge contra a decisão de pronúncia, embora tenha interposto recurso sob a forma de apelação, o qual foi recebido como recurso em sentido estrito, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal. Alega nulidade da decisão por excesso de linguagem, sustentando que o juízo de origem teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade ao emitir juízos peremptórios sobre a autoria dos fatos, em afronta ao juízo de mera admissão que caracteriza a pronúncia. Requer, ainda, a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 311638114).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos por ambos os acusados (id. 311638180 e id. 311638166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia
, por excesso de linguagem. Subsidiariamente, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 323579850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes
Jair Ribeiro de Souza
e
Juan Marcílio dos Santos
, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II), em razão dos seguintes fatos:

“
FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

No dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 23h50min, em via pública, na Rua Juazeiro, bairro Jardim Popular I, próximo a borracharia do Mariano, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
JUAN MARCÍLIO DOS SANTOS
, em conluio e a mando de
JAIR RIBEIRO DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido,

tentaram matar a vítima DOUGLAS MOLINA DE LIMA, valendo-se de uma arma de fogo, causando-lhe ferimentos na região do pescoço, mais precisamente na região cervical esquerda e torácica direita, fratura de clavícula direita e escápula esquerda e fraturas do 1o, 2o e 3o arcos costais a esquerda1, somente não se consumando o delito por circunstancias alheias à suas vontades.

HISTÓRICO DOS FATOS

Evola-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar foi acionada pela equipe do Hospital Municipal desta urbe, pois havia dado entrada no local uma pessoa com ferimentos causados por arma de fogo e, ao se deslocar até o local, o vitimado, mesmo com dificuldade de falar, conseguiu confirmar aos milicos que o mandante do crime seria “Bira”.

Outrossim, o pai do vitimado, Sérgio Molina, informou que seu filho havia chegado em casa pedindo socorro, assim, ele imediatamente o levou ao hospital, informando que o local do ocorrido é próximo de sua residência.

De posse destas informações, os milicos compareceram ao local indicado, em que havia uma motocicleta estacionada, contudo, nas proximidades desta motocicleta haviam muitas marcas de sangue e uma munição de arma de fogo, tipo pistola calibre .380.

Importante registrar que, na mesma noite do crime que vitimou Douglas, o Sargento Ângelo afirmou que, pouco antes do crime, viu sair da residência de “Bira”, uma motocicleta, de cor vermelha, com 2 (dois) ocupantes.

E ainda, 4 (quatro) dias depois do crime, os mesmos policiais militares que conversaram anteriormente com Douglas, por volta das 22:00h, estavam em rondas nas proximidades da residência de “Bira”, quando avistaram ele e outro homem empurrando uma motocicleta de cor vermelha e, ao realizar a abordagem, o indivíduo a princípio não identificado, fugiu levando uma arma de fogo em punho, sendo iniciada uma perseguição, momento em que, segundo o Sargento Da Rocha, o indivíduo posteriormente identificado como JUAN, chegou a ficar encoberto por um veículo, por alguns instantes e depois caiu, sendo que, após a abordagem, foi encontrado no local da queda de JUAN, uma mola e uma tampa de um carregador de pistola, além de munições calibre .380 intactas.

Com essas ponderações, os milicos resolveram efetuar uma busca minuciosa, no local onde o implicado JUAN foi abordado, após ficar encoberto por instantes e cair, momento em que encontraram, sobre o telhado de um Sindicato que fica no local, há poucos metros de onde JUAN caiu, uma pistola calibre .380, com uma munição na câmara e com um carregador sem mola e tampa.

Ocorre que, ao voltarem ao local da abordagem inicial, constataram que JAIR não mais estava, porém compareceu a delegacia no dia seguinte, negando qualquer relação pessoal com JUAN.

Extrai-se que a vítima, após ser auscultada formalmente sobre os fatos, afirmou que foi abordado por 2 (dois) homens em uma motocicleta, ocasião em que o passageiro garupa desceu e questionou-o sobre sua participação no possível assassinato de “Bira”, ao que respondeu que não saberia de nada, então este garupa sacou uma pistola, que falhou no primeiro disparo, contudo o vitimado foi golpeado novamente.

Frisa-se que o vitimado afirmou que não conhecia o atirador, mas atestou que o homem que conduzia a motocicleta era JAIR RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “Bira”, pois o conhecia de um serviço de reforma de móveis que foi prestar em sua residência certa vez e no momento do crime, avistou o cateter no pescoço do investigado, que faz tratamento de hemodiálise.

Em seu interrogatório sobre a tentativa de homicídio, JUAN alegou que conhece JAIR, pois seria seu irmão, com quem já morou, negando que conhece a vítima, Douglas, não se recordando onde estava em 22/12/2023, acreditando que estava na casa de JAIR naquele dia, não se recordando de ter saído com ele, negando ser responsável pelos disparos contra a vítima, bem como, confirmou que JAIR possui uma motocicleta Honda, de cor vermelha.

Já o denunciado JAIR, quanto a tentativa de homicido, alegou que não conhecia a vítima, mas confirmou que a vítima já visitou sua residência uma vez, para avaliar um armário de madeira para reforma, também afirmou que mantém certa amizade com JUAN, não se recordando onde estava nem com quem estava no dia dos fatos, contudo, confirmou ter estado na companhia do JUAN, no fim do ano de 2023, negando ser o responsável pela tentativa de homicídio contra a vítima Douglas, alegando não ter inimizade com ele, outrossim, disse que ouviu rumores de que o crime teria sido cometido a mando do Comando Vermelho, pois o vitimado foi confundido com um membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

Ressalta-se que foi realizado confronto balístico entre as 2 (duas) capsulas deflagradas e a munição intacta para confronto com os percutidos pela pistola apreendida, além dos projetis retirados do corpo da vítima (entregues pela equipe médica ao genitor do vitimado), concluindo o Laudo Pericial 211.2.13.9067.2024.165588-A01, que foram expelidos pela pistola que foi apreendida, após ser descartada por JUAN.

Aliás, cumpre assertoar que também foi deferido o afastamento de sigilo dos dados registrados pelas tornozeleiras eletrônicas de JUAN e JAIR, ao que os dados registrados no momento do crime constataram que o equipamento instalado em JUAN permaneceu imóvel por mais de 1:30h, entre as 22:23:10h às 23:50:10h de 22/12/2023, em um ponto geográfico que corresponde a esquina entre as Avenidas Sergipe e Luiz Barbosa, centro desta cidade, local em reside JAIR, com diversas tentativas de conexão, mas 0 (zero) detecção de satélites.

De mais a mais, em análise aos dados da tornozeleira de JAIR, no período da ocorrência deste crime, verificou-se também uma inconsistência nos dados, sendo que o equipamento ficou imóvel no ponto onde esta localizada a residência deste denunciado, com alarme de violação para metal detectado entre as 22:43:20h até as 23:48:35h.

Oportuno pontuar que, atendendo a solicitação policial de informações acerca de detalhes sobre este tipo de violação, a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da SESP/MT, informou que a empresa Spacecomm Monitoramento S/A, prestadora de serviços ao estado, esclareceu de forma pormenorizada que, com relação a ocorrência de MET sinalização de Metal Detectado (met), recebemos as seguintes orientações técnica da Empresa Espacecom: MET - indícios de envelopamento do dispositivo de monitoramento por um elemento metálico (...)
O envelopamento do dispositivo de monitoramento por um elemento metálico, produz uma blindagem eletrostática, também conhecida como Gaiola de Faraday, que impede a penetração de campos eletromagnéticos externos para o interior da superfície blindada.
Importante relatar que perdas do sinal de transmissão celular e dos sinais de satélites GNSS (GPS + GLONASS), podem tanto ocorrer por condições naturais devido às características da região/local aonde o monitorado reside/trabalha,
ou por ações intencionais como o envelopamento com material metálico por parte do monitorado ou uso de bloqueadores.

Por fim, convém mencionar que das investigações realizadas, baseando-se ainda, nas declarações da vítima, os investigadores acreditam que o vitimado seria integrante do Comando Vermelho, que possivelmente estaria vigiando a residência de JAIR para matá-lo, uma vez que ele foi decretado pela facção criminosa.

Conforme se depreende dos autos, o homicídio só não se consumou dado o rápido socorro ao ofendido, imediatamente encaminhado até a unidade de saúde mais próxima com lesões produzidas por arma de fogo, sendo posteriormente transferido para realizar os tratamentos necessários.

A
qualificadora do motivo fútil
está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que tentaram ceifar a vida do vitimado, motivados por rixa entre facções.

A
qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima
se encontra assente, uma vez que, durante a data e hora dos fatos, os implicados, munidos de uma arma de fogo, atacaram o ofendido, surpreendendo-o no meio da rua, efetuando ferimentos que poderiam ter sido fatais, não fosse o rápido socorro prestado, que impediu que se consumasse o delito
” (id. 311637889).

Encerrada a primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri
(judicium accusationis),
o Juízo de primeiro grau, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou os recorrentes para que sejam julgados perante a Corte Popular pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II) contra a vítima
Douglas Molina de Lima
(id. 311638081).

Inconformadas, as defesas interpuseram recurso em sentido estrito, cujos termos passo a apreciar.

PRELIMINAR

A Defesa do recorrente
Jair Ribeiro de Souza
requer, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau ultrapassou os limites impostos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, excedendo-se na linguagem utilizada, ao, supostamente, atribuir-lhe categoricamente a prática e a liderança da ação criminosa narrada na peça inaugural.

A pretensão anulatória deduzida pela defesa deve ser acolhida.

Isso porque, ao disciplinar o processo e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o Código de Processo Penal instituiu um procedimento bifásico e escalonado, no qual se distinguem duas etapas bem definidas.

Na primeira, que tem início com o recebimento da denúncia e se desenvolve sob a condução de um Juiz de Direito, com plena observância dos direitos e garantias fundamentais, busca-se verificar a admissibilidade da acusação e a possibilidade de submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular.

Denominada de
judicium accusationes
, a etapa inaugural se encerra com a sentença de pronúncia, que deverá ser proferida nas hipóteses em que o magistrado estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no evento criminoso (art. 413, CPP).

Por sua vez, no estágio subsequente, iniciado após a pronúncia do acusado, promove-se o julgamento em plenário, ocasião em que o mérito da causa será submetido ao Conselho de Sentença, que terá amplo acesso aos autos, inclusive à decisão que determinou a submissão do acusado ao Tribunal Popular (art. 480, §3o, CPP).

O legislador, atento à posição de destaque ocupada pelo magistrado na sociedade, como cidadão instruído e apto ao exercício da atividade jurisdicional, impôs limites à fundamentação da sentença de pronúncia, restringindo-a aos elementos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo eles: a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. Essa limitação tem por objetivo preservar a imparcialidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, evitando que manifestações enfáticas ou conclusivas do juiz togado influenciem de forma indevida os jurados, que devem formar sua convicção de maneira autônoma e independente (art. 413, §1o, CPP).

A emissão de juízo peremptório pelo magistrado implica, necessariamente, a nulidade da decisão (STJ, HC 847.440/SP; AgRg no HC 761.780/RS). Essa orientação decorre do prestígio e da autoridade inerentes à figura do Juiz de Direito, cujas impressões eventualmente lançadas na decisão de pronúncia tendem a repercutir de maneira significativa sobre o Conselho de Sentença, influenciando seu convencimento e comprometendo a higidez do julgamento popular.

Para que não subsistam dúvidas quanto à força dessa influência, importante mencionar as lições de Guilherme de Souza Nucci sobre a matéria:

“
Em pesquisa que realizamos no ano de 1997, ouvindo 574 jurados atuantes no Terceiro Tribunal do Júri da Capital do Estado de São Paulo, obtivemos os seguintes dados: mais de 60% dos jurados consideram o juiz presidente a pessoa que mais inspira confiança no Tribunal do Júri; quase 20% admitiram que podem sofrer a influência da leitura da sentença de pronúncia em plenário.

Basta atuar no Tribunal Popular e a realidade é atestada: o jurado confia no juiz presidente, pois ele é, efetivamente, ao menos tem tese, a parte imparcial; o jurado que ouve a leitura de uma decisão de pronúncia, excessivamente fundamentada, apontando o réu como culpado pelo delito tende a constituir, em sua convicção íntima, uma predisposição à condenação.

Portanto, a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes
[...]” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 74).

Logo, embora seja vedada às partes a menção à sentença de pronúncia em plenário (art. 478, I, CPP), a possibilidade de o julgador popular acessar os autos do processo impõe o comedimento quanto aos termos a serem utilizados na decisão que submete o acusado ao Tribunal do Júri.

No caso em exame, consta da sentença de pronúncia:

“
Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que os autores do fato são os acusados: Jair Ribeiro de Souza e Juan Marcilio dos Santos.

Tem-se que,
o acusado Jair foi o responsável por conduzir a motocicleta utilizada no delito até o local do crime
,
assumindo a liderança do crime em tela
, enquanto
o passageiro, Juan, foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima
, abordando-a e já iniciando os disparos
” (id. 311638081).

Observa-se, conforme pontuado pela defesa, que o Juízo
a quo
extrapolou os limites da cognição sumária própria da pronúncia, ao formular afirmações categóricas sobre a dinâmica e a autoria dos fatos.

Consta expressamente da decisão que o recorrente
Jair Ribeiro de Souza
teria conduzido a motocicleta utilizada na empreitada criminosa e assumido a liderança do delito, bem como que o recorrente
Juan Marcílio dos Santos
teria sido o autor dos disparos de arma de fogo perpetrados contra a vítima.

Ou seja, mais do que expor a versão acusatória como uma possibilidade ou tese amparada por indícios, a sentença de pronúncia extrapolou os limites da competência que a Constituição reserva ao Conselho de Sentença, ao valorar o conjunto probatório e formular conclusões categóricas sobre a responsabilidade penal dos acusados. Trata-se de antecipação indevida de juízo de mérito, cuja formação compete exclusivamente aos jurados, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa.

Para que não restem dúvidas, saliente-se que a doutrina reconhece que, “
se o juiz pronunciante, em vez de proporcionar um juízo de suspeita para os jurados, concluir por um verdadeiro juízo de certeza, viola a cláusula do devido processo legal, ensejando a decretação de sua nulidade
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 496).

De igual sorte, extrai-se a jurisprudência:

“
No caso, da análise dos excertos do acórdão impugnado, observa-se a presença de declarações que encerram verdadeira conclusão fática final acerca da intencionalidade e autoria do Acusado em suas condutas, emitindo juízo de mérito em matéria cuja cognição está reservada à análise soberana do Tribunal do Júri, sendo necessária a anulação do referido ato judicial a fim de que um novo acórdão seja proferido
” (AgRg no HC n. 761.780/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Ante o exposto, acolho o pleito anulatório formulado pela defesa para reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia prolatada no presente feito.

PRISÃO PREVENTIVA

Embora os demais pleitos defensivos restem prejudicados em razão da nulidade da sentença de pronúncia, remanesce a análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
Juan Marcílio dos Santos
, que sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao tratar da possibilidade de intervenção na liberdade de locomoção, a Constituição Federal estabelece que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
” (art. 5o, LXI).

Ou seja, segundo essas disposições constitucionais, é conferida ao Estado-Juiz a possibilidade de decretar a prisão provisória de investigados ou acusados pela prática de determinados delitos, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, de modo a resguardar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88).

Entretanto, é importante salientar que as finalidades da prisão provisória –
neste caso, da prisão preventiva
– não se confundem com as da prisão-pena, cujo objetivo é a retribuição e a prevenção da prática criminosa (art. 59, CP e art. 1o, LEP), uma vez que as “
medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 140).

Desta forma, por antecederem à formação da culpa e ao trânsito em julgado, as medidas cautelares constritivas de liberdade devem ser adotadas apenas como
ultima ratio
, uma vez que a inserção do agente no ambiente prisional, enquanto goza do
status
de inocência, representa uma restrição de direito fundamental, cuja reparação se torna impossível em caso de absolvição ou da fixação de pena ou regime que não seja equivalente aos efeitos da medida processual extrema.

Em síntese, o tempo de privação de liberdade não pode ser restituído.

Portanto, a prisão preventiva se insere no contexto processual como uma medida extrema, dotada de finalidade cautelar, que objetiva tutelar o bom desenvolvimento da persecução penal, e que pode ser decretada apenas em último caso para “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Igualmente importante destacar que, com as reformas oriundas da Lei no 13.964/2019, além da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, a legislação passou a exigir a indicação de indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, porém, essa situação “
deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 119).

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
emprego de arma de fogo para a prática de tentativa de homicídio
, sobretudo quando a vítima é atingida em
regiões vitais
, configura
gravidade concreta
suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 987.033/BA).

Da mesma forma, a
existência de histórico criminal relevante
constitui fundamento idôneo para a
segregação cautelar
, notadamente para a
garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no RHC 207.837/PI).

A partir dessas considerações, observa-se que apesar das alegações defensivas, a constrição cautelar impõe-se diante da
gravidade concreta
do delito atribuído ao recorrente, o qual consistiu em atuação conjunta com outro indivíduo, mediante o emprego de arma de fogo para efetuar disparos em via pública, atingindo a vítima em regiões vitais.

De igual forma, o recorrente
Juan Marcílio dos Santos
responde ao processo executivo de pena n. 0011678-44.2016.8.11.0042, no qual cumula pena superior a 35 (trinta e cinco) anos de reclusão. Essa circunstância evidencia a existência de um relevante histórico criminal, que não pode ser ignorado, especialmente diante da prática de delitos graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como homicídio e roubo, que revela, de forma inequívoca, o risco concreto à ordem pública.

Portanto, a manutenção do decreto prisional preventivo é impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Jair Ribeiro de Souza
e
Juan Marcílio dos Santos
, tão somente para reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025